Tribunal: CARF
Processo: 11684.001113/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/11/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE AOS DEVERES JURÍDICOS INSTRUMENTAIS, CONCEITO NO QUAL SE AMOLDA O DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE EMBARCAÇÕES E CARGAS.
A teor da Súmula CARF n. 126, o instituto da denúncia espontânea não se aplica às penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres jurídicos instrumentais, denominados pelo CTN como obrigações acessórias e, sendo o dever de prestar tempestivamente informações sobre manifestos, cargas, partidas, trajetos e chegadas de cargas e embarcações subsumido à definição do conceito de dever jurídico instrumental, a este dever de prestar informações não se aplica o instituto da denúncia espontânea.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e (iv) quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual irregularidade alegada
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. O ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE É DE QUEM ALEGA.
A teor do artigo 16 do DL 70.235/72 e, subsidiariamente dos artigos 333 do CPC 1973 e 373 do CPC 2015, em regra o ônus de trazer aos autos provas das alegações dos fatos constitutivos do seu direito é de quem alega.
PRECLUSÃO. MOMENTO PROCESSUAL PARA ESTABELECER TESES ARGUMENTATIVAS PROVADAS.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a parte estabelecer as suas teses argumentativas, bem como prova-las é, em regra, quando da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.001113/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.424 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/11/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE AOS DEVERES
JURÍDICOS INSTRUMENTAIS, CONCEITO NO QUAL SE AMOLDA O
DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE EMBARCAÇÕES E
CARGAS.
A teor da Súmula CARF n. 126, o instituto da denúncia espontânea não se
aplica às penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres jurídicos
instrumentais, denominados pelo CTN como “obrigações acessórias” e, sendo
o dever de prestar tempestivamente informações sobre manifestos, cargas,
partidas, trajetos e chegadas de cargas e embarcações subsumido à definição do
conceito de dever jurídico instrumental, a este dever de prestar informações
não se aplica o instituto da denúncia espontânea.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e (iv)
quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual irregularidade
alegada
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. O ÔNUS DA PROVA DOS
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE É DE QUEM
ALEGA.
A teor do artigo 16 do DL 70.235/72 e, subsidiariamente dos artigos 333 do
CPC 1973 e 373 do CPC 2015, em regra o ônus de trazer aos autos provas das
alegações dos fatos constitutivos do seu direito é de quem alega.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.001113/2010-87
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.001113/2010-87

PRECLUSÃO. MOMENTO PROCESSUAL PARA ESTABELECER TESES
ARGUMENTATIVAS PROVADAS.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a parte
estabelecer as suas teses argumentativas, bem como prova-las é, em regra,
quando da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade,
salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a imposição
de multa pelo alegado descumprimento de deveres jurídicos instrumentais.
Por transcrever com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso.
O presente Auto de Infração referese à multa capitulada no art. 107, IV, “e”, do
DecretoLei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 10.833/2003, no valor de
R$15.000,00, por prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo
estabelecido pela IN SRF n.o 800/2007, com a alteração da IN SRF n.o 899/2008.
Segundo relato da fiscalização, a autuada prestou informações de vinculação do
Manifesto 1310502265916 e Conhecimentos Eletrônicos – CE no 131.005.194.221.726
e no131.005.194.221.807,em data posterior à data/hora da efetiva atracação da
embarcação MAPOCHO9197351 no porto de Imbituba/SC, primeiro porto nacional de
chegada, que se deu em 10/11/2010, às 18:01:00h. Segundo o que consta nos
documentos juntados aos autos, a informação de vinculação foi prestada em 08/11/2010,
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.001113/2010-87

às 20:31:08h e, de acordo com as telas de sistema anexas ao auto de infração, as
informações dos CE foram prestadas às 20:28:22h do dia 08/11/2010. O prazo para
informação do CE e Manifesto é de 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da
embarcação. Este fato caracteriza a omissão do dever de prestar informação sobre a
carga transportada na forma (Siscomex Carga) e no prazo (antes da atracação do veículo
no porto) conforme estabelecido na norma de regência.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação tempestiva de folhas 61 a
76, onde, em síntese:
Alega nulidade por vício formal de ausência de dispositivo legal infringido e penalidade
aplicável. Tais alegações decorrem do fato de o auto de infração não indicar o
enquadramento legal atribuído à infração.
Alega nulidade por vício formal pois houve o cerceamento de defesa. O cerceamento de
defesa se faz presente pois da simples leitura do auto de infração se verifica que a
descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e
completa. Da narrativa não se extrai qual foi o prazo descumprido e muito menos em
que momento isto ocorreu. Seria necessário ao menos que, informações como datas,
embarques e outros detalhes acessórios fossem mencionados para que o autuado
pudesse ter clareza em relação ao que lhe está sendo imposto.
Argumenta que a carga era proveniente do porto de Bahia Blanca e Itaguai, portanto,
trata-se de rota de exceção. Nessa condição, dispõe de um prazo diferenciado para a
prestação das informações. O prazo de rota de exceção envolvendo Bahia Blanca e
Itaguai é de 24 horas antes da atracação em primeiro porto de escala nacional para
vinculação dos manifestos. Assim, nos termos dos documentos anexos, vêse que a
vinculação dos manifestos ocorreu em 08/11/2010 entre 20:29h e 20:30h. Contudo, a
efetivação da primeira escala em porto nacional (Imbituba) ocorreu apenas dia
10/11/2010 as 18:01h, portanto, inteiramente dentro do prazo permitido pela Receita
Federal
Argumenta que a conduta da requerente não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa. O transportador marítimo observou os prazos
estabelecidos e prestou as informações devidas.
Defende que ainda que tenha ocorrido a necessidade de retificação ou inserção de
dados, considerando-se que as informações foram apresentadas dentro do prazo legal,
temos que tal procedimento não implica em nenhuma infração prevista em lei. o
requerimento de carta de correção é procedimento regular e costumeiramente utilizado
no meio marítimo
Protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, previsto na
forma do artigo 138 do CTN, já que informou os dados relativos ao transporte marítimo
no Siscomex, mesmo que fora do prazo, antes da lavratura do auto de infração.
Requer que a presente infração seja anulada pelas preliminares aventadas, ou seja
julgada insubsistente cancelando-se a multa exigida e determinando-se o arquivamento
deste processo.
É o relatório.
A pretensão foi denegada pela DRJ.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o relatório.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.001113/2010-87

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado.
2.
Alegação de que a multa deveria ser única por navio, de que não houve prejuízo ao
erário e de que a sanção é desproporcional.
No Recurso Voluntário a Recorrente alega que a multa deveria ser única por
navio e não por declaração, que não poderia ser punida pois a sua conduta não gerou qualquer
prejuízo ao erário e que a sanção aplicada seria desproporcional.
É importante destacar que estes argumentos não foram trazidos na Impugnação ao
Auto de Infração, o que torna a matéria PRECLUSA em grau recursal, o que a impede de ser
analisada por este Colegiado, sob pena de violação às normas que regem o processo
administrativo fiscal, especialmente o Artigo 16 do Decreto n. 70.235/72, segundo o qual “A
impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Por este motivo, voto por não conhecer deste capítulo recursal em razão da
preclusão.
3.
Preliminar de nulidade por vicio formal.
A Recorrente alega que o Auto de Infração é nulo por mencionar artigos extraídos
do Decreto 4543 que dispõem acerca de temas que, segundo a Recorrente, nada se relacionam
com o objeto do Auto de Infração.
Alega que com isso o auto de infração não é claro e a Recorrente sequer teria
conseguido compreender o caráter da autuação.
Em relação a este argumento devem ser tecidas algumas observações, sejam elas:
a) a mera menção, no Auto de Infração, de artigos legais que não guardam relação
com os fatos apontados não tem o condão, por si só, ou seja, automaticamente, de gerar a
nulidade do Auto de Infração, eis que as nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas
nos arts. 59 a 61, nos seguintes termos do Dec. 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.001113/2010-87

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
b) não sendo o caso de uma nulidade, pode tratar-se de uma irregularidade,
incorreção ou omissão que não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Este entendimento é adotado com frequência por este Colegiado, que é refletido
no voto proferido pela Ilustre Conselheira Denise Green no processo 11080.900061/2014-56.
Na convalidação, o ato refeito retroage à data em que foi realizado, ambos formando
uma unidade. Nesse sentido, a lição de Marcus Vinícius Neder e Maria Tereza Martinez
Lopez (Processo Administrativo Fiscal Comentado, Dialética, 3a Edição, pag.584):
Em certos casos, o defeito do ato processual não leva, efetivamente, à decretação de
nulidade. O ato posterior pode restabelecer o ato irregular, o qual, então, se revigora,
evitando-se a aplicação da sanção de nulidade. A convalidação do ato é “instrumento
hábil para remover imperfeições, sanando vícios de invalidade, afastando dúvidas nas
relações jurídicas criadas”. O ato é refeito sem o vício que maculava o ato passado e
retroage à data em que foi realizado, ambos formando uma unidade. (grifou-se)
O instituto pode ser utilizado em atos vinculados ou discricionários. E não se trata de
uma regra isolada no âmbito exclusivo do processo administrativo fiscal. A Lei no
9.784, de 1999 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal) também prevê a convalidação, nos seguintes termos:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Além do mais, a jurisprudência firmada no âmbito do CARF é no sentido de que não há
nulidade sem prejuízo. O seguinte precedente ilustra o entendimento dominante no
CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício
formal se este não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o art. 10, IV do
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.001113/2010-87

Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá obrigatoriamente a
disposição legal.
Não obstante a existência de vício formal no lançamento, a sua nulidade não deve
ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua
defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não restar configurado
o binômio defeito prejuízo. (Acórdão Acórdão no 920201.539 – 2a Turma, Processo no
35386.001011/200616,Rel. Elias Sampaio Freire, Sessão de 09 de maio de 2011).
(grifou-se)
Assim sendo, em atendimento ao princípio do pas de nullité sans grief, a invalidade
processual há de ser entendida como uma sanção que somente será aplicada caso se
constate a presença do binômio defeito e prejuízo, devendo o último ser entendido como
obstáculo ao alcance da finalidade do ato processual. Isto é, não há de ser declarada a
nulidade de ato processual se este não causa prejuízo a alguém, já que o processo, como
meio de pacificação dos conflitos sociais, nada mais é do que o instrumento para
efetivação do direito.
Não obstante considerada a inexistência da motivação que fundamentou o indeferimento
do pleito da interessada, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de efetivo
prejuízo por parte da contribuinte em sua defesa, pois, no presente caso, a DRJ, ao
apreciar a manifestação de inconformidade, determinou o retorno à Delegacia de origem
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em
compensação, pois não detém poderes para praticar o ato contestado. Não há de se falar
em nulidade do ato administrativo, por não restar configurado o binômio
defeito-prejuízo.
(...)
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio, hipóteses estas que as referidas
irregularidades, incorreções e omissões devem ser desconsideradas.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Não representa nulidade a conduta da autoridade fiscal apontar mais de um motivo pelo
qual entende que um determinado fato subsume-se a uma norma.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação.
Por não se tratar de uma nulidade, bem como por não haver sido demonstrado
qualquer prejuízo que eventualmente houvesse sido acarretado pela inclusão, no Auto de
Infração, de números de artigos legais que alega não se aplicaram ao caso concreto, voto no
sentido de afastar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
4.
Mérito.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.001113/2010-87

4.1.
Alegação da não caracterização da infração em razão de “transporte em rota de
exceção” e que não precisaria comprovar a Rota de Exceção em razão do fato de que
a Receita Federal controla as escalas seguidas pelas embarcações
Inicialmente a Recorrente alega que a conduta da recorrente não se subsumiria ao
tipo legal, afirmando que forneceu todos os dados necessários para o completo preenchimento
dos detalhes do sistema de acordo com o dispositivo em lei.
A Recorrente grifa o texto do tipo legal que preconiza a sanção por ‘deixar de
prestar informação’ de que tr ata o artigo 107, IV “e” do Dec. Lei 37/66.
Todavia a discussão não gira em torno da prestação ou não da informação, MAS
SIM O PRAZO QUE O ATO FOI REALIZADO, uma vez que o artigo 22 da IN RFB n.
800/07 é expressa em relação a eles.
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
...
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Em relação ao prazo, a Recorrente alega, desde a Impugnação ao Auto de
Infração, que se tratava de “transporte em rota de exceção” oriundo do porto de Bahia Blanca, o
que reduziria o prazo “ordinário” de 48 horas para a apresentação, todavia esta pretensão foi
indeferida pela DRJ por falta de provas de que a embarcação teria partido de uma ‘rota de
exceção’ em razão da origem ser o porto de Bahia Blanca, Argentina.
Assim decidiu a DRJ.
O auto de infração do presente processo foi lavrado para a exigência da multa capitulada
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.001113/2010-87

10.833/2003, tendo em vista que a interessada prestou informações de vinculação do
Manifesto 1310502265916 e Conhecimentos Eletrônicos – CE no 131.005.194.221.726
e no 131.005.194.221.807,em data posterior à data/hora da efetiva atracação da
embarcação MAPOCHO9197351 no porto de Imbituba/SC, primeiro porto nacional de
chegada, que se deu em 10/11/2010, às 18:01:00h. Segundo o que consta nos
documentos juntados aos autos, a informação de vinculação foi prestada em 08/11/2010,
às 20:31:08h e, de acordo com as telas de sistema anexas ao auto de infração, as
informações dos CE foram prestadas às 20:28:22h do dia 08/11/2010.
(...)
Aqui não se pode levar adiante as alegações da interessada quanto à rota de exceção,
pois não se encontra nos autos prova dessa condição. Sem ao menos uma tela do
sistema indicando qual seria a alteração de rota em relação ao prazo em norma vigente,
não há como avaliar se houve realmente atraso ou não na prestação das informações.
Diante do indeferimento do Auto de Infração por ausência de provas a Recorrente
não demonstrou que produziu a prova, mas sim alegou que a Receita Federal do Brasil teria esta
informação e que, portanto, era ônus dela anexar este dado aos autos.
Desta forma a discussão passa a gravitar em torno da distribuição do ônus da
prova no processo administrativo fiscal, regido pelo Dec. 70.235/72 e, subsidiariamente, pelo
Código de Processo Civil.
Em relação ao Dec. 70.235/72, tendo sido lavrado Auto de Infração sob a
alegação do descumprimento de um dever legal no prazo imposto para a sua prática, passa a ser
ônus do acusado trazer aos autos a matéria de defesa segundo a qual seja demonstrada uma
condição excepcional, como seria o caso da “rota de exceção”.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A sistemática do Código de Processo Civil é análoga, impondo a quem alega o
ônus da prova dos fatos alegados, ou seja, que constituem o seu direito e, a quem se defende, o
ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, verbis.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor
Por estes motivos, era ônus da Recorrente, quando da apresentação da
Impugnação, contrapor-se aos argumentos da fiscalização apresentando provas do “transporte em
rota de exceção”, demonstrando que apresentou a totalidade das informações na forma da lei, ou
seja, segundo as formalidades e prazos nela previstos.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.001113/2010-87

Considerando que nem na impugnação ou no Recurso Voluntário a Recorrente
provou ou ao menos alegou que PRESTOU AS INFORMAÇÕES NO PRAZO LEGAL, nem
produziu prova de que o prazo era diferenciado, é de se negar provimento ao Recurso
Voluntário.
5.
Denúncia espontânea.
A Recorrente alega que como ocorreu a prestação da informação antes do início
de qualquer procedimento formal, operou-se a ‘Denúncia Espontânea’ de que trata o artigo 138
do CTN, bem como do artigo 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Inicialmente é imprescindível investigar se a obrigação em testilha é uma
“obrigação principal” ou uma “obrigação acessória”, na linguagem do CTN, pela doutrina
precisamente denominada por “dever jurídico instrumental.”
A teor do artigo 113 do CTN, a obrigação dita principal “... tem por objeto o
pagamento do tributo...” e o dever jurídico instrumental ou obrigação acessória são prestações
positivas ou negativas previstas no interesse da legislação, geralmente um dever “fazer”, no caso
concreto prestar uma informação relevante para a administração pública exercer o seu poder
dever de fiscalizar o cumprimento das normas jurídicas tributárias.
Indubitavelmente o dever de prestar as informações sobre manifestos, cargas,
partidas, trajetos e chegadas de cargas e embarcações, dentre outras que não envolvem
diretamente o recolhimento de tributos subsomem-se ao conceito de “obrigações acessórias” ou
“deveres jurídicos instrumentais.”
A Súmula Carf no 126, vinculante neste Colegiado, preconiza que a denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Tratando-se de Súmula de observância obrigatória, voto por negar provimento a
este capítulo Recursal.
6.
Conclusões
Conclusivamente, e de se conhecer parcialmente o Recurso Voluntário,
excluindo-se da apreciação as matérias preclusas, afastar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.001113/2010-87

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital